Tribunal: STF
Processo: AI 531071
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
1. Ausente do traslado a procuração outorgada pela agravada às
advogadas subscritoras das contra-razões ao recurso extraordinário,
peça obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o
art. 544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Agravo regimental
improvido.